Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. RESSARCIMENTO PELOS REPAROS NOS IMÓVEIS LOCADOS. ARTIGO 23, III, DA LEI N. 8.245/1991. VISTORIA FINAL. LAUDO UNILATERAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), em seu artigo 23, III, impõe ao locatário, ao final da locação, a restituição do imóvel no estado em que o recebeu.

2. Conquanto o laudo de vistoria produzido unilateralmente pelo locador, após o fim da locação, não constitua prova cabal e suficiente para atribuir aos ex-locatários eventual responsabilidade pelas avarias existentes no imóvel, sobressai, no caso concreto, que, além da ausência de impugnação por parte dos réus inquilinos sobre as alegações autorais, o termo de devolução das chaves dos imóveis, assinado pelo locador e por 2 (duas) testemunhas, nos termos de previsão contratual, contém explícita ressalva em negrito, com perfeita visibilidade, acerca da responsabilidade dos locatários pela reparação dos danos eventualmente apurados pelo locador.

3. Os documentos carreados aos autos formam firme convicção quanto à responsabilidade dos locatários em ressarcir os valores a serem despendidos com a reparação dos imóveis locados, pois condizentes com o período de vigência da locação, viabilizando o acolhimento da pretensão reparatória com base nos valores constantes no menor orçamento apresentado pela parte demandante.

4. Recurso conhecido e provido.